Tribunal: TJSP
Processo: 0011249-35.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão ao regime aberto. Termo inicial para a obtenção do benefício. Pretendida retificação. Impossibilidade. O d. Juízo homologou o cálculo de liquidação das penas, adotando como data-base para progressão ao regime aberto aquela em que o sentenciado efetivamente preencheu o lapso para progressão ao regime intermediário. Decisão acertada. Deve-se considerar

Ementa:
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão ao regime aberto. Termo inicial para a obtenção do benefício. Pretendida retificação. Impossibilidade. O d. Juízo homologou o cálculo de liquidação das penas, adotando como data-base para progressão ao regime aberto aquela em que o sentenciado efetivamente preencheu o lapso para progressão ao regime intermediário. Decisão acertada. Deve-se considerar como data-base para a progressão de regime o dia em que efetivamente satisfeito o requisito objetivo e não a data de conclusão do exame criminológico favorável ao sentenciado. Agravo ministerial não provido.